Tribunal: TJES
Processo: 5000877-50.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000877-50.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: T28 INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA e outros (4)

AGRAVADO: AMANDA COSTALONGA ABREU e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
PIRAMIDE FINANCEIRA – BITCOIN
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO

– RECURSO PROVIDO.

1.
Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

3
. Com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e do arresto liminar pretendido em face das requeridas que não firmaram o contrato, devendo, assim, ser melhor demonstrada durante a instrução processual.

4.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5000877-50.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: T28 INTERMEDIAÇÕES DE NEGÓCIOS LTDA E OUTROS

AGRAVAD
A
S
:
AMANDA COSTALONGA ABREU
E OUTRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
T28 INTERMEDIA
ÇÕ
ES DE NEG
Ó
CIOS LTDA
E OUTROS

contra a r. decisão inserida no ID 18204824 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais
ajuizada por
AMANDA COSTALONGA ABREU
E OUTRA
, deferiu o pedido liminar, para determinar:

“(i)
o bloqueio do valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) via sistema Sisbajud das contas de titularidade das rés, ao tempo que emito ordem eletrônica ao sistema bancário nacional para o bloqueio dos referidos valores, conforme espelho em anexo;

(ii)
a expedição de ofício às corretoras BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM para que promovam a imediata reserva de crédito no valor de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais) que se encontrem em nome das rés; e

(
iii
)

a expedição de ofício ao Juízo Criminal da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro para que sejam incluídas as autoras Amanda Costalonga Abreu e Tatiana Alves Abreu no rol de possíveis lesadas na importância de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente.”

Nas razões recursais sediadas no ID 4178744, os recorrentes sustentam, em síntese, que (i) as autoras pactuaram contratos de prestação de serviço com a primeira requerida, G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, desembolsando a primeira agravada em 2 (dois) contratos o total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais) e a segunda agravada em 1 (um) contrato a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), totalizando R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais); (ii) os contratos foram pactuados único e exclusivamente com a primeira requerida; (iii) de todas as rés incluídas aleatoriamente e indiscriminadamente no polo passivo pelas autoras, somente um das agravantes, o TUNAY PEREIRA LIMA, pessoa física e sócio de 2 (duas) requeridas, sofreu restrição, muito embora não possua relação jurídica alguma com os autores e muito menos tenha participado da pactuação do contrato objeto da presente ação.

Alegam, outrossim, que (iv) a própria existência da restrição realizada pelo TRF já justificaria a não concessão da tutela de urgência, pois o requerido Glaidson encontra-se com o patrimônio de suas empresas com restrição no intuito exclusivamente de garantir o ressarcimento à quaisquer partes que venham a ser prejudicadas.

Diante disso, pugnam pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso, a fim de que sejam suspensos os efeitos do pronunciamento vergastado.

A tutela recursal de urgência fora
in
deferida
mediante a decisão acostada no ID 4363572.

Apesar de devidamente intimadas, as agravadas não apresentaram contrarrazões (ID 5251303).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Em sua inicial, as requerentes, após narrativa acerca da existência de grupo econômico e de organização criminosa formada por todos os requeridos, o que ensejaria a desconsideração da personalidade jurídica, aduzem que celebraram “
contrato de prestação de serviços para terceirização de trades criptoativos
” com a primeira requerida, o qual tinha como objeto a aplicação financeira em criptomoedas através das
exchanges
BINANCE.COM, BITMEX.COM, BITFINEX.COM, BITTREX.COM, POLINIEX.COM, BITSTAMP.NET e PRIMEBIT.COM por meio das seguintes modalidades de trading: DAY TRADE, SCALP TRADE, ARBITRAGEM E POSITION TRADE.

Nesse ensejo, alegam que, em razão do referido contrato, se comprometeram a fazer um aporte financeiro em favor da primeira ré, através das contas das rés e, em contrapartida, o valor seria investido em criptomoedas e, durante o prazo contratual de 24 (vinte e quatro) e 36 (trinta e seis) meses, depositaria em favor das autoras rendimentos mensais de 10% do valor inicial investido.

Assim, afirmam que a primeira autora disponibilizou o valor total de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), enquanto a segunda autora disponibilizou o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), tendo depositado este valor através de depósitos distintos nas contas bancárias das empresas requerida, o que vinha sendo cumprido, através da quinta requerida ou outras empresas do grupo econômico.

No entanto, alegam que, em 24/08/2021, a primeira requerida passou a estampar os principais jornais televisivos pelo fato da Polícia Federal ter apreendido mais de cento e cinquenta milhões de reais alegando a existência de prática de pirâmide financeira, sendo investigados pela prática do crime contra a ordem financeira (pirâmide financeira) em conjunto com o seu grupo econômico representado pelas requeridas, simulando investimentos em criptomoedas e atuando de forma ilegal no mercado financeiro.

Por fim, aduzem que ficaram totalmente transtornadas com as notícias, tendo sido enganadas pelas rés e temem não recuperar seu dinheiro.

Diante basicamente de tais fatos, requerem a concessão de tutela de urgência para que
(i)
se promova o arresto nas contas bancárias das rés e de seus sócios, para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas já devidamente arroladas;
(ii)
seja oficiado (ou enviado por e-mail: 03vfcr@jfrj.jus.br) ao Juízo Criminal da Terceira Vara Federal do Rio de Janeiro) para que sejam incluídas as autoras no rol de eventuais lesados com os seus respectivos valores, resguardando eventual patrimônio bloqueado.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular deferiu o pedido liminar, nos moldes outrora delineados, sob o fundamento, em suma, de que “
a probabilidade de direito reside na demonstração de relação contratual entre as partes com a finalidade de aplicação do investimento feito pelas autoras no mercado de criptomoedas, como demonstram os contratos Ids 9881764, 9881763, 9881765, sem que a primeira ré cumprisse com suas obrigações. O perigo de dano, por sua vez, consiste no risco que sofrem as autoras de não conseguirem recuperar seu investimento, já que o sócio da primeira ré está preso por suspeita de fraude financeira (documentos Ids 9881794, 9881795 e seguintes)
.”

Foi, então, contra essa decisão supratranscrita, que os requerentes interpuseram o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, vale registrar que, tratando-se de recurso em face de decisão que apreciou tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

Diante desse quadro, ao menos até o momento embrionário da ação de origem,
não vislumbro
o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência formulada na origem
.

Como se sabe, para o deferimento da tutela de urgência pretendida pela parte autora,
ora agravada
, é necessário que esteja presente nos autos um substrato probatório mínimo, capaz de demonstrar a veracidade das suas alegações. Também, o requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é condição
sine qua non
.

Em outras palavras, sob a ótica do Código de Processo Civil, tanto a tutela cautelar como a tutela antecipada serão concedidas quando os elementos trazidos aos autos pela parte convencerem o Juiz da
“probabilidade do direito”
, devendo ainda estar presente o
“perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo”
(CPC, art. 300).

Dissertando sobre os requisitos legais para a concessão da tutela jurisdicional provisória de urgência que, baseada em cognição sumária, visa amenizar os males do tempo e, assim, garantir a efetividade da tutela definitiva, ensina o doutrinado Fredie Didier Jr.:

“
A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido
fumus boni iuris
(ou fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
'
elementos que evidenciem
'
a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante
. (...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência de elementos que evidenciem o perigo que a demora no oferecimento da prestação jurisdicional (
periculum in mora
) representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização do direito
.” (DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula S. e OLIVEIRA, Rafael A. de. "Curso de Direito Processual Civil - Vol. 2" - 11ª ed. Salvador. Editora JusPodivm, 2016, p. 608/610)

Nesse mesmo sentido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

“
A tutela antecipada satisfaz, faticamente, o direito, e, ao fazê-lo, garante que o futuro resultado do processo seja útil à parte vencedora. Numa tutela antecipada de liberação imediata de medicamento, a satisfação fática gerada pela imediata entrega do medicamento ao autor serve para garantir que ao final da demanda a decisão de procedência seja útil. De que valeria a concessão do remédio somente em sede de tutela definitiva se o lapso temporal para tanto é suficiente para deteriorar de tal forma a saúde do autor a ponto de tornar a entrega do medicamento inútil
”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. "Novo Código de Processo Civil Comentado" - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 462)

Pelo que se denota,
as recorridas pretendem que seja
promovido o arresto nas contas bancárias
de todas
as rés e de seus sócios, para a garantia do resultado útil deste processo, no montante de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), bem como o bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas já devidamente arroladas.

Nesse passo, não vislumbro a verossimilhança do direito alegado na origem
especialmente em relação à recorrentes posto que as próprias recorridas afirmam que
celebraram “
contrato de prestação de serviços para terceirização de trades criptoativos
”
apenas

com

a
r
equerida
G.A.S. CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA, motivo pelo qual a participação das demais requeridas na fraude alegada deve ser
melhor apurad
a
durante a instrução
processual
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARRESTO DE NUMERÁRIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS.
Contrato

de

prestação

de

serviços

de

terceirização

de

trader

de criptoativos. G.a. S. Consultoria e tecnologia Ltda.

Pirâmide financeira. Suposta fraude em negócio jurídico

envolvendo

bitcoin
.
Inexistência

dos

requisitos

previstos

nos

art
.
300

e

301

do

CPC
. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista que existe processo criminal em curso no juízo da terceira Vara Federal criminal do Rio de Janeiro, no bojo do qual foram tomadas providências para garantir, tanto quanto possível, o ressarcimento à coletividade de investidores.

Procedimento falimentar em curso que viabiliza o ressarcimento observado o princípio
par conditio creditorum
.
Necessidade de instauração do contraditório e maior dilação probatória a fim de

esclarecer as questões fáticas que permeiam a demanda. Precedentes desta e. Corte de justiça
. Agravo a que se nega provimento
. (TJRJ; AI 0032449-40.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Fernandy Fernandes; DORJ 22/05/2023; Pág. 412)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO COM PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. MOEDA DIGITAL BITCOIN. INACESSIBILIDADE À MOVIMENTAÇÃO DAS MOEDAS CRIPTOGRAFADAS. INACESSIBILIDADE AOS VALORES APORTADOS
.
Alegada fraude. Pedido cautelar liminar de bloqueio antecipado de bens. Tutela de urgência. Probabildade do direito e perigo de dano. Ausência de demonstração.
Depósitos (investimentos) realizados em conta de pessoa jurídica diversa. Situação que reclama melhor análise no juízo primevo
. Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica. Impossibilidade ante a ausência de certeza quanto a participação no ilícito
. Recurso conhecido e não provido (TJPR; AgInstr 0075531-42.2021.8.16.0000; Curitiba; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha; Julg. 12/07/2022; DJPR 13/07/2022)

________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO DE TRADER DE CRIPTOATIVOS. Decisão que deixa de apreciar a tutela de urgência, ao fundamento da ineficácia do bloqueio pretendido. Manutenção. Negócios jurídicos celebrados entre as partes que consistia em depósito, pelo autor/agravante, de dinheiro onde o contratado/agravado se comprometia a realizar aplicação em mercado financeiro de moeda criptografada denominada -bitcoin- e -altcoins-, com o retorno financeiro mensal em favor do contratante no percentual líquido de 10% do montante investido, por 60 e 24 meses, e resgate do capital ao término do prazo avençado
.
Investimento operado à margem dos controles estatais correspondentes, se caracterizando como uma aplicação de alto risco. Impossibilidade de se averiguar, neste momento processual, a existência do saldo perquirido pelo autor/agravante.
Medidas cautelares visando resguardar os direitos dos investidores e credores dos réus/agravados já foram levadas a cabo pelo r. Juízo criminal, nos autos da ação penal nº 5105179-28.2021.4.02.5101.
Pressupostos da tutela de urgência não preenchidos
. Incidência da Súmula nº 59 desta corte. Precedentes. Recurso desprovido. (TJRJ; AI 0015726-43.2022.8.19.0000; São Pedro da Aldeia; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho; DORJ 16/09/2022; Pág. 393)

_____________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ESQUEMA DE PIRAMIDE FINANCEIRA. BITCOIN. Decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para arresto de numerário na conta dos réus. Alegação autoral de fraude em negócio jurídico envolvendo bitcoins. Agravo de instrumento interposto pela parte autora
.
Não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 e seguintes do CPC.
Medidas urgentes visando evitar a dilapidação patrimonial dos réus que já estão sob a tutela do judiciário, circunstância que afasta o
periculum in mora
alegado pela parte agravante.
Eventuais

conclusões

sobre

a

existência

de

pirâmide

financeira

que

dependem

de

dilação

probatória
. Aplicação da Súmula nº 59 do TJERJ. Precedentes. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; AI 0096483-58.2021.8.19.0000; Cabo Frio; Vigésima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 27/05/2022; Pág. 589)

Dessa forma, para que a tutela provisória de urgência seja concedida, é necessário que restem comprovadas as alegações da parte requerente ensejando o convencimento quanto à probabilidade do direito, bem como que subsista fundado receio de dano ou risco à efetividade do processo, o que não restou demonstrado em face das recorrentes.

Destarte, tecidas tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR
-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, indeferir os pedidos de arresto de valores formulado na origem exclusivamente em face das recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)